Tribunal: TJSP
Processo: 1021461-81.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência do réu.

CONTRATO. CONSÓRCIO. Descontos indevidos na conta poupança do autor, que faleceu durante o trâmite processual, sendo substituído pelo espólio. Falha na prestação do serviço. Requerido que alegou que o autor se dirigiu à casa bancária, onde recebeu informações inerentes ao pacto ao qual aderiu de forma

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência do réu.

CONTRATO. CONSÓRCIO. Descontos indevidos na conta poupança do autor, que faleceu durante o trâmite processual, sendo substituído pelo espólio. Falha na prestação do serviço. Requerido que alegou que o autor se dirigiu à casa bancária, onde recebeu informações inerentes ao pacto ao qual aderiu de forma eletrônica. Réu que não trouxe qualquer documento que evidenciasse a realização do contrato de consórcio imobiliário, que seria pago em 192 parcelas no valor de R$1.159,27. Casa bancária que exibiu gravação, pretendendo comprovar a anuência do autor. Registro impugnado. Falecimento do autor que impossibilitou a realização de prova pericial. Praxe comercial que exige assinatura do aderente, mormente em se tratando de consorcio imobiliário. Relação jurídica inexistente. Descontos indevidos.

RESTITUIÇÃO DO VALOR. Inexiste comprovação de má-fé a justificar a restituição dobrada.

DANOS MORAIS. O demandante foi surpreendido com os descontos indevidos em sua conta poupança. Os fatos foram solucionados somente após a propositura da demanda, gerando ao postulante, estresse, angústia e preocupação, com reflexos em sua honra subjetiva. Dano moral configurado. Valor que comporta redução de R$10.000,00 para R$3.000,00 em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.